Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716603-12.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESO DE OLIVEIRA SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLESO DE OLIVEIRA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em face da apelação adesiva (ID 51580131), intime-se o apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para, caso queira, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 2o1, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator